Tribunal: STF
Processo: RE 1550554
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo Departamento Autônomo de Água e Esgotos de Araraquara - DAAE, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra decisão que rejeitou embargos infringentes opostos em execução fiscal, cuja sentença havia extinguido o feito sem exame do mérito em razão do baixo valor do crédito tributário.



    Nas razões do extraordinário, a parte recorrente alega que a decisão recorrida, ao extinguir a execução fiscal sob o fundamento de que o valor da causa é inferior à 50 ORTN, teria contrariado o disposto nos artigos 2º; 5º, 30, 37; e 61, todos da Constituição Federal de 1988.



    Sustenta que no presente caso não estaria configurada a ausência de movimentação útil há mais de um ano, requisito exigido para as execuções ajuizadas antes de 19/12/2023, data em que fixada a tese do Tema nº 1.184 da repercussão geral.



    Requer, nesses termos, que seja dado provimento ao recurso extraordinário para que seja afastada a sentença que determinou a extinção da presente execução fiscal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    Nesse sentido, destaca-se:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe  de 3/3/06 - grifos nossos).



    Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não assiste à parte recorrente.



    In casu, trata-se de execução fiscal proposta há mais de 6 anos, ajuizada pelo Departamento Autônomo de Água e Esgotos de Araraquara - DAAE em desfavor de Regina Baroni Virgilio, com lastro em Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 580,16 (quinhentos e oitenta reais e dezesseis centavos).



    De fato, e em atenção à tese estabelecida no precedente vinculante sob o Tema nº 1.184 da repercussão geral, seria possível a suspensão da execução para adoção das medidas administrativas visando à satisfação do crédito.



    Ocorre que, no presente caso, foi consignado na sentença que “o valor executado é irrisório ao custo despendido para o trâmite processual, de forma que, de acordo com a fundamentação já descrita, é imperativo o reconhecimento da falta de interesse de agir da parte exequente, impondo-se, em consequência, a extinção da execução” (e-doc. 2, p. 2).



    Nesses termos, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que não houve descumprimento da tese fixada no Tema nº 1.184/RG.



    Por fim, para infirmar as razões expostas pela Instância de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional, bem como adentrar no contexto de fatos e provas dos autos, providência vedada na sede extraordinária, nos termos da Súmula nº 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Execução fiscal. Extinção por falta de interesse. Valor executado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.184 da RG. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar decisão que manteve a extinção da execução fiscal pela falta de interesse de agir. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE nº 1.479.233-ED-AgR/SP, Relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 11/06/2024).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente